Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DIREITOS CRÉDITORIOS EM LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO. ORDEM CRONOLOGICA DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A penhora no rosto dos autos é instrumento válido e eficaz à disposição do credor para satisfação de seu crédito, mediante restrição de créditos do devedor oriundo de ações judiciais.
2. Pendendo litígio de fato ou de direito sobre os valores penhorados, não se vislumbra possibilidade de liberação ou levantamento da penhora efetivada, sob pena de caracterização de confisco dos bens do devedor.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios gozam de natureza alimentar e, portanto, equiparam-se os créditos trabalhistas, por força do art. 85, § 14 do CPC.
4. O concurso entre créditos de natureza alimentar é solucionado pelo critério da antiguidade da penhora, previsto no art. 908, § 2o do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.